Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733904-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADERI JOSE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Aderi José de Castro (distribuído a este Relator em 15.08.2024, às 17h56) contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de leito de UTI com suporte para diálise. A liminar foi deferida em 15.08.2024, às 18h36. Em 21.08.2024, a e. causídica noticia o falecimento do impetrante, em 15.08.2024, às 20h24, razão pela qual pede o arquivamento do mandado de segurança. Diante da superveniente perda do objeto, declaro extinto o presente mandamus, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, IX). Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Publique-se. Notifique-se à autoridade apontada como coatora. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator